Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-89.2021.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002499-89.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUZA MAZZARO - CPF: 041.190.191-52 (RECORRENTE), MAILSA SILVA DE JESUS - CPF: 109.227.411-15 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZEQUIAS DE SOUZA - CPF: 572.161.421-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EZEQUIAS DE SOUZA - CPF: 572.161.421-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO -

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
EXAME RELEGADO AO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

À exegese do art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação somente ocorrerá diante da certeza da ausência do dolo na conduta e, tendo em vista que nos autos, após as provas colhidas, evidenciou-se que o Recorrente proferiu ameaças de morte contra a vítima no dia anterior, bem como iniciou a discussão que culminou no evento morte, há indícios suficientes de que ele agiu impelido com
animus necandi,
sendo assim, necessário submeter os autos ao Colendo Tribunal do Júri, competente para a análise dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Rafael de Souza Mazzaro
,

contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela suposta autoria do crime de
Homicídio Qualificado
(
art. 121, § 2º, II, do Código Penal
), submetendo-o à julgamento pelo Colendo Tribunal do Júri. (ID 180373325).

Em suas
razões
recursais o recorrente visou a
desclassificação
do crime de Homicídio Simples para o delito de
Lesão Corporal Seguida de Morte
(art. 129, § 3º, do CP), por fim, requereu o
decote das qualificadoras
(ID 180373333).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (ID 180373337).

A Magistrada Sumariante não proferiu expressamente
Juízo de Retratação
, porém, inexistência da formalidade não macula o processo, considerando-se-a, apenas,
mera irregularidade
. (STJ - AgRg no AREsp: 762765)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 185816182), conforme sumário respectivo que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA A DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL NÃO ACOLHIMENTO. A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARACTERIZA-SE COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, E NÃO DE CERTEZA. ASSIM, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA É MOTIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DO ACUSADO, MÁXIME QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO FOR ROBUSTO NO MESMO SENTIDO. TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO ENCONTRA PROVA CABAL NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A AUTORIZAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESPRONÚNCIA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE INVASÃO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDENTES DA CORTE ESPECIAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que na madrugada do dia 7.4.2017, na Rua Sete, nº 3438, Bairro Jardim São Paulo, Mirassol D ́Oeste/MT,
Rafael de Souza Mazzaro,
matou
Ezequias de Souza,
por motivo fútil.

Segundo os autos,
Rafael
é sobrinho de
Ezequias,
sendo que no final da tarde do dia 6.4.2017, ambos estiveram na casa de
Marcos Aurélio de Souza,
onde ingeriram bebida alcóolica e, com o adiantar da hora (23hs), retornaram para a casa da vítima, onde esta foi dormir.

Foi apurado que por volta da 1h do dia 7.04.2017,
Rafael
retornou a casa de
Ezequias
e, nervoso, começou a bater com violência na porta, acordando todos no imóvel, apenas para pedir dinheiro.

A vítima solicitou que ele fosse embora, porém revoltado, o Recorrente se negou a sair do local, iniciando-se uma discussão, momento em que
Rafael
desferiu um golpe de faca contra o tio, o qual foi a causa eficiente de sua morte.

Em razão disso ele foi denunciado

e, após regular trâmite processual,
ele foi
pronunciado, como como autor do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, II, do Código Penal).

Neste grau de jurisdição, o recorrente requer à
desclassificação
do crime de Homicídio qualificado para o crime de
Lesão Corporal Seguida de Morte
(art. 129, § 3º, do CP).

Pede a Defesa a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal Seguida de Morte, ao argumento de que o Recorrente não teve a intenção (
animus necandi)
de ceifar a vida do tio e que o ferimento teria ocorrido de forma acidental, em meio a uma discussão ocorrida entre as partes.

Porém, após a análise acurada dos autos, entendo que não restou evidente que o golpe ocorreu de forma acidental e, havendo dúvidas quanto à existência, ou não do
animus necandi,
conforme passo a relatar.

A
prova da existência do crime (materialidade) vem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID.
180373280 – Pág. 3/4
), pelo Termo de Apresentação Espontânea (ID. 180373280 -
Pág. 5), Exame Necroscópico (ID. 180373280 – Pág. 21/29); Certidão de Óbito (ID 180373281 - Pág. 2), Reprodução Simulada (ID. 126314180 – Pág. 4/58).

Por sua vez, os indícios de autoria do ilícito são extraídos a partir dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese o Recorrente ter alegado ter agido em um momento de discussão, não se recordando dos fatos, pois seu tio seu tio (vítima) estava proferindo-lhe palavras e baixo calão, e ao ir questioná-lo sobre, ele já veio em sua direção com um pedaço de pau, acertando-lhe na cabeça, acreditando que nesse momento deve ter atingido a vítima com a facada.

Relatou que, com o golpe, caiu ao chão desmaiado, acordando com sua tia gritando que seu tio estava tendo um enfarto. Que ajudou a prestar os primeiros socorros e foi até o hospital, onde descobriram que foi a facada.

Contudo, a informante
Diva Inácia da Silva,
esposa da vítima, esclareceu que naquele dia, a vítima havia chegado do sítio e juntamente com o Recorrente e a pessoa de
Marquinhos,
passou a tarde ingerindo bebida alcóolica na área de casa.

Segundo a Depoente, o Recorrente ficou alterado e passou a ameaçar a vítima, dizendo que
“naquele dia ele tinha que matar um filho duma égua”,
mostrando a faca que portava.

Esclareceu que por volta da 1h da manhã, quando todos já estavam dormindo, o Recorrente chegou em sua casa alterado, momento em que seu marido abriu a porta e pediu que ele fosse dormir, porém ele disse
“cala a boca, que não é porque você está na sua casa que você manda não”.
Que diante disso, a Depoente deu um empurrão no Recorrente, momento em que ele lhe ameaçou dizendo
“sai de perto de mim, que você não sabe do quê que eu sou capaz”.

Disse que o Recorrente e a vítima saíram para fora discutindo. Que o Recorrente deu a facada na vítima e, mesmo golpeada, a vítima conseguiu dar uma paulada na vítima. Que a vítima somente acertou o recorrente após ser esfaqueada.

Como se sabe, no âmbito procedimental do Tribunal do Júri, a competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de Sentença impõe uma restrição ao juiz togado, que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, fica limitado ao convencimento da materialidade do fato e à verificação de indícios de autoria ou participação.

A desclassificação, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, tem lugar quando o juiz se convence, em discordância da acusação, que existe crime diverso daqueles elencados no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal e, ante a incompetência do Tribunal do Júri para o seu julgamento, remete os autos para o juízo competente.

Isso porque o art. 413 do Código de Processo Penal – combinado com o art. 419 do CPP – recomenda ao juiz, que ao final da primeira fase do procedimento escalonado do júri, em juízo de admissibilidade da acusação – verificação de existências dos elementos subjetivos do tipo -, impõe-se a pronúncia apenas quando presentes elementos indicativos suficientes quanto a existência do dolo (
animus necandi
)
.

Pende dizer, a decisão de pronúncia pressupõe o exame e a verificação de elementos mínimos da existência do
animus necandi
imputado na peça acusatória.

Conforme as provas colhidas dos autos, principalmente a testemunhal, verifica-se que o Recorrente chegou na casa da vítima alterado, desrespeitando as pessoas que ali estavam, iniciando a discussão que desaguou no delito, inclusive, mais cedo, havia ameaçado a vítima de morte, deixando exposta a arma branca utilizada no crime.

Diante disso, não restou evidente a alegada ausência de
animus necandi
alegada e, na existência de dúvida, necessária a remessa dos autos ao Conselho de Sentença, o qual detém competência para análise dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, neste momento
não há que se falar

em desclassificação para Lesão Corporal Seguida de Morte
, principalmente ante as dúvidas existentes nos autos.

Assim, como nessa fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida – formação da culpa – a máxima
in dubio pro societate,
razão pela qual, eventuais dúvidas insuperáveis em relação ao intento homicida devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...).
A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro societate
. (N.U 1011392-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Logo, inviável a desclassificação pelos motivos acima expostos.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023